Tribunal: TJSP
Processo: 2159490-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2159490-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante CAMILA
BANDEIRA DE OLIVEIRA MENESES e Paciente FRANCISCO ANISIO DE
FREITAS SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159490-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2159490-29.2020.8.26.0000.
Paciente: Francisco Anísio de Freitas Soares.
Impetrado: Juízo da 1a Vara do Júri da Comarca da Capital.
@Processo no 0001756-58.2018.8.26.0052.
Voto no 42.734 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” em favor de Francisco
Anísio de Freitas Soares, tendo por autoridade coatora o Juízo da 1a Vara do
Júri da Comarca da Capital, ao argumento de que o Paciente teve a prisão
preventiva decretada e mantida em decisão carente de fundamentação idônea,
pois ausentes os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar, que reputa
desproporcional e desnecessária, pois é primário, tem residência fixa e ocupação
lícita. Pretende que a prisão seja revogada, substituída por medida cautelar
diversa, ou que seja deferida a liberdade provisória.
Indeferida a liminar, a autoridade dita coatora prestou
informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159490-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O Paciente é acusado da prática de homicídio
qualificado (meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido). O
crime foi cometido em 14 de fevereiro de 2018, e após meses de investigações
logrou-se identificar o Paciente. Segundo a denúncia, a vítima era homossexual,
conheceu o Paciente numa sala de bate-papo e o convidou para passar o Carnaval
em sua casa. No dia dos fatos, aproveitando-se que a vítima estava de bruços, o
Paciente a teria estrangulado com um fio. Em seguida teria subtraído cartões de
crédito dela, passando a fazer uso de um deles em estabelecimentos comerciais.
O Paciente teve a prisão temporária decretada em 10/4/2019. O mandado de
prisão foi cumprido em 12/9/2019, no estado do Piauí. Em 20/9/2019 foi
decretada a prisão preventiva. A audiência está designada para outubro/2020.
Pois bem.
A decisão atacada foi fundamentada a contendo,
tendo a autoridade apontada como coatora explicitado os motivos pelos quais
considera que a constrição seja necessária.
No mais, há prova da materialidade, são promissores
os indícios de autoria e razões de ordem pública recomendam a manutenção do
Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que
tira a vida de um semelhante. A custódia se justifica também para assegurar a
aplicação da lei penal e para que a instrução ocorra sem percalços, pois embora o
Paciente afirme que acompanhava seu pai em tratamento para câncer no estado
do Piauí e alegue que sequer sabia que estava sendo investigado pela prática de
crime, não é isso que emerge dos autos, pois além de não ter comprovado que
efetivamente acompanhou o pai no tratamento da doença, tudo leva a crer que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159490-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
realmente abandonou o distrito da culpa, com o qual parece não ter vínculo, e foi
para seu Estado de origem, onde se homiziou até ser descoberto e preso. E a fuga
do distrito da culpa autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva,
como vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 7. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente
demonstrada nos autos é motivo que reforça a
necessidade de manutenção da custódia preventiva,
também como forma de garantir aplicação da lei penal
(...)”, em AgRg no RHC 112.891/CE, Quinta Turma,
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 23/3/2020;
“(...) III - Não se pode olvidar, ainda, que o recorrente
está foragido, estando pendente de cumprimento seu
mandado de prisão até o presente momento, sem
qualquer informação acerca de eventual prisão, o que
também justifica a indispensabilidade da medida
extrema para assegurar a aplicação da lei penal, sendo
firme a Jurisprudência desta Corte Superior no
sentido de que a devida caracterização da
fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a
embasar a manutenção da constrição cautelar
decretada. Precedentes.
IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de garantir a revogação da
prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a
imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão. Recurso ordinário desprovido
(...)”, em RHC 120.196/RJ, Quinta Turma, Rel. Min.
Leopoldo de Arruda Raposo, DJe de 02/3/2020;
“(...) 2. A fuga do acusado do distrito da culpa é
fundamento hábil a justificar a constrição cautelar
com o escopo de garantir a aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159490-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Precedentes”, em HC 127.188 AgR/SP, Primeira
Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/06/2015;
“(...) 3. Pedido de revogação da segregação cautelar
por ausência de fundamentação. 4. Acusado foragido
durante mais de 12 anos. Nítida intenção de furtar-se
à aplicação da lei penal. A jurisprudência do STF
consolidou-se no sentido de que a fuga do réu do
distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção
da prisão (HC 106.816/PE, rel. min. Ellen Gracie, DJe
20.06.2011)”, em RHC no 125.457/ES, Segunda
Turma,
Rel.
Min.
Gilmar
Mendes,
DJe
de
20/03/2015;
“(...) 1. "Comprovado que o réu teve a vontade livre
de se furtar aos chamamentos judiciais, resta
configurada, pelas circunstâncias do caso concreto, o
pressuposto de cautelaridade da garantia de
aplicação da lei penal" (RHC 67.404/DF, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe
19/04/2016).
“(...) 2. A orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal fixou-se no sentido de que a
periculosidade do agente, evidenciada pelo "modus
operandi",
e
a
fundada
probabilidade
de fuga justificam a decretação da custódia cautelar
(v.g. HC 134.394, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC
127.578-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.590-
AgR, Rela. Mina. Rosa Weber) (...)”, em HC 137.467
AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe de 13/3/2017;
“(...) 3. A fuga do acusado do distrito da culpa, logo
após a prática do delito, é motivo suficiente para
fundamentar o decreto de prisão preventiva, como
garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Precedentes (...)”, em RHC 97.256/BA, Sexta Turma,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 13/11/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159490-29.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Por outro lado, a pena máxima cominada ao delito
ultrapassa a quatro (4) anos, de modo que a constrição se ampara em lei (CPP,
art. 313, I), e na hipótese de sobrevir condenação o Paciente não poderia ser
beneficiado com a substituição de pena, o “sursis” ou o regime aberto, de modo
que a constrição também se mostra razoável e proporcional.
Por fim, anoto que os Tribunais Superiores têm
decidido que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção
de inocência em razão da natureza processual da custódia.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator